Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IPVA LANÇADO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO ESTATAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos de IPVA lançados em nome da autora, determinar a suspensão de protestos e condenar o ente distrital ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade estatal, inexistência de dano moral e necessidade de aplicação exclusiva da taxa Selic após alteração legislativa superveniente.
2. Fato relevante. A autora permaneceu indevidamente cadastrada como proprietária do veículo, mesmo após decisão judicial anterior que determinara o desfazimento da compra e venda e a transferência da titularidade. A omissão administrativa gerou protestos, cobrança de tributos e restrições de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se os débitos de IPVA lançados em nome da recorrida são exigíveis; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do recorrente capaz de justificar indenização por dano moral; e (iii) definir o índice aplicável aos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O IPVA incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo (Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o). Ausente a posse e desfeito o negócio jurídico, inexiste fato gerador em relação à recorrida.
5. A omissão do órgão de trânsito em atualizar o cadastro configurou falha do serviço. Houve protestos e restrições de crédito. Estão presentes conduta, dano e nexo causal. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988.
6. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa. O valor fixado observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A partir da EC no 113/2021, as condenações contra a Fazenda Pública sujeitam-se à incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização e juros, afastada a aplicação cumulativa de IPCA e juros moratórios autônomos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar os consectários legais, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, desde o arbitramento até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).
Tese de julgamento: “1. Não está sujeita a pagamento de IPVA pessoa que não detém propriedade, domínio útil ou posse legítima do veículo, ainda que mantido indevidamente o registro em seu nome por omissão administrativa. 2. A omissão específica do órgão de trânsito na atualização cadastral gera responsabilidade civil objetiva do Estado por protestos e cobranças indevidas. 3. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa. 4. Após a EC no 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, desde a data do arbitramento até o efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o.